Tribunal: TJPA
Processo: 0009206-23.1995.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão julgador: ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0009206-23.1995.8.14.0301

APELANTE: BANCO DO ESTADO DO PARA - BANPARÁ

APELADO: TRANSJUTA TRANSPORTADORA DE JUTA DA AMAZONIA LTDA, FRANCISCO GUSTAVO LOIOLA

RELATOR(A):
Desembargador ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOTA PROMISSÓRIA ORIUNDA DE CONTRATO DE CONFISSÃO E NOVAÇÃO DE DÍVIDA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. CITAÇÃO POR EDITAL. EVENTUAIS VÍCIOS IMPUTÁVEIS AO SERVIÇO JUDICIÁRIO. ART. 240, §3º, DO CPC. SÚMULA 106 DO STJ. INÉRCIA NÃO CARACTERIZADA. SUCESSIVOS IMPULSOS PROCESSUAIS DO EXEQUENTE. ARRESTO CONVERTIDO EM PENHORA. REITERADOS PEDIDOS DE DILIGÊNCIAS E LOCALIZAÇÃO DE BENS. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA NÃO IMPUTÁVEL À PARTE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. INOBSERVÂNCIA DO RITO DO ART. 921 DO CPC. AUSÊNCIA DE DECISÃO FORMAL DE SUSPENSÃO E ARQUIVAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE INÍCIO DO PRAZO PRESCRICIONAL. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A – BANPARÁ contra sentença que, nos autos de execução de título extrajudicial fundada em nota promissória decorrente de contrato de confissão e novação de dívida, reconheceu a prescrição da pretensão executiva e extinguiu o feito com resolução de mérito.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Verificar se a ausência de citação válida autoriza o reconhecimento da prescrição quando evidenciada atuação diligente do exequente;
Analisar a incidência da Súmula 106 do STJ e do art. 240, §3º, do CPC diante de demora imputável ao Judiciário;
Examinar a ocorrência de prescrição intercorrente à luz do procedimento previsto no art. 921 do CPC.

RAZÕES DE DECIDIR

Restou demonstrado que o exequente promoveu sucessivos impulsos processuais desde o ajuizamento da execução, incluindo requerimentos de arresto, conversão em penhora, citação por edital, intimação da penhora, bem como diligências para localização de bens e endereços dos executados, não se configurando inércia.

Eventuais vícios na citação editalícia ou demora na prática de atos processuais decorrem de falha do serviço judiciário, não podendo prejudicar o credor, nos termos do art. 240, §3º, do CPC e da Súmula 106 do STJ.

A prescrição intercorrente exige a observância do procedimento previsto no art. 921 do CPC, com suspensão formal do processo, arquivamento e posterior fluência do prazo prescricional, o que não ocorreu no caso concreto.

Inexistindo inércia qualificada da parte exequente e não observado o rito legal, revela-se indevido o reconhecimento da prescrição.

DISPOSITIVO E TESE

DISPOSITIVO
Recurso conhecido e provido, para afastar o reconhecimento da prescrição, anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento da execução.

TESE

A ausência de citação válida não autoriza o reconhecimento da prescrição quando demonstrado que a demora decorre de falha do serviço judiciário, aplicando-se o art. 240, §3º, do CPC e a Súmula 106 do STJ.

A prescrição intercorrente somente se configura com a observância do procedimento do art. 921 do CPC, sendo indispensáveis a suspensão formal do processo e o arquivamento dos autos.

A atuação diligente do exequente, com sucessivos impulsos processuais, afasta a caracterização de inércia e impede o reconhecimento da prescrição.

LEGISLAÇÃO E JURISPRUDÊNCIA RELEVANTES CITADAS

- Súmula 106 do STJ;

- STJ, AgInt nos EDcl no REsp n. 2.201.252/MG, relator Ministro Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG), Quarta Turma, julgado em 22/4/2026, DJEN de 28/4/2026;

- STJ,

AREsp n. 3.095.221/GO, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 22/4/2026, DJEN de 28/4/2026.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, CONHECER do recurso de Apelação Cível o e DAR-LHE provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador relator.

Plenário Virtual da Terceira Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 14ª sessão.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS (RELATOR):

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposta por BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A – BANPARÁ contra sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, que, nos autos da execução de título extrajudicial fundada em nota promissória oriunda de contrato de confissão e novação de dívida firmado em 31/05/1994, reconheceu a prescrição da pretensão executiva, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.

Extrai-se dos autos que a execução foi ajuizada em 12/07/1995, tendo sido determinada a citação dos executados,
TRANSJUTA TRANSPORTADORA DE JUTA DA AMAZONIA LTDA e FRANCISCO GUSTAVO LOIOLA
, as quais restaram infrutíferas, ocasião em que houve conversão do mandado de citação em arresto de bens (ID 29643494), posteriormente convertido em penhora, conforme constante nos autos.

Diante da não localização dos executados, foi requerida e deferida a citação por edital (ID 29643497), cuja publicação ocorreu ainda na década de 1990, seguindo-se a conversão do arresto em penhora. Consta, ainda, que o exequente, ao longo de todo o trâmite processual, promoveu sucessivos impulsos ao feito, destacando-se:

- pedido de intimação da penhora por edital (ID 19643499, fls.51) e requerimentos de expedição de ofícios ao Banco Central, DENATRAN e outras entidades para localização de bens (ID
29643499, fls. 51/52,
27/08/2001);

- Manifestação tempestiva em 30/09/2005, após certificação de suposta inércia em 20/09/2005 (ID 29643498, fls. 45), reiterando a conversão do arresto em penhora, o que foi deferido;

- Novos requerimentos em 2018, 2019 e 2022, postulando certificação da regularidade da citação, prosseguimento do feito e realização de medidas constritivas (IDs 29643509, 29643717 e 29643726).

- Destaque para a petição de 05/06/2018, na qual o autor reitera a citação por edital do arresto, ainda não certificada e não cumprida pela Secretaria, ID
29643507, fls.100; em 13/06/2018 o autor realiza o pagamento das custas das diligências deferidas, quais sejam BACEN-JUD e INFO-JUD, ID 29643508.

- Em 16/10/2019, diante do silencio acerca de seu pedido de citação por edital, o autor pede citação via A.R., ID 29643509, pagando as custas, ID 29643510, malgrado as tentativas de citação tenham sido frustradas;

- Em 2022 peticionou pedindo o impulsionamento do feito, ID 29643717, destacando pontualmente os pedidos já antes solicitados;

- Sobreveio Decisão ID 29643729, para que o autor se manifestasse acerca de prescrição, em 10/04/2025;

- O recorrente interpôs petição ID 29643730, 25/04/2025, relatando a cronologia da ação desde 1995, ratificando que não ocorreu prescrição;

Não obstante as diligências, o juízo a quo reconheceu a prescrição, sentença
ID 29643731, exarada em 30/06/2025
, sob o fundamento de ausência de citação válida e de inércia do exequente por longo período.

Irresignado, o apelante sustenta, em síntese, que não houve desídia, mas sim demora imputável ao aparato judicial, pugnando pelo afastamento da prescrição.

Vieram os autos à minha relatoria.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a análise do mérito.

A controvérsia cinge-se à verificação da ocorrência de prescrição da pretensão executiva à luz da dinâmica processual evidenciada nos autos.

1. Da inexistência de prescrição direta – art. 240, §3º, cpc e súmula 106/STJ

A sentença recorrida parte da premissa de inexistência de citação válida, afirmando que a mera propositura da ação não seria apta a interromper a prescrição. Todavia, a conclusão não se sustenta diante do conjunto probatório.

Com efeito, verifica-se que houve tentativa de citação pessoal frustrada, seguida de arresto de bens; posteriormente, foi determinada a citação por edital, com sua efetiva publicação; o exequente, inclusive, requereu reiteradamente a certificação da regularidade da citação, sem resposta eficaz do juízo.

Nesse cenário, eventual vício ou deficiência na formalização da citação editalícia não pode ser imputado ao exequente. Aplica-se, com inteira pertinência, o disposto no art. 240, §3º, do CPC, segundo o qual determina que parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário. No caso concreto, é inequívoco que o exequente promoveu o ajuizamento tempestivo da execução; requereu as medidas necessárias à citação; reiterou pedidos de regularização e certificação e impulsionou o feito em diversas oportunidades ao longo dos anos.

Portanto, eventual ineficiência da máquina judiciária, notadamente quanto à formalização adequada da citação por edital e cumprimento de diligências deferidas, não pode conduzir à extinção do direito material do credor
. Assim, afasta-se a tese de prescrição direta.

2. Da inexistência de prescrição intercorrente – art. 921 do CPC

Também não subsiste o reconhecimento da prescrição intercorrente. O instituto da prescrição intercorrente exige o cumprimento rigoroso do procedimento previsto no art. 921 do CPC, que pressupõe suspensão formal da execução; intimação das partes; decurso do prazo de 01 ano; arquivamento dos autos; somente após, início do prazo prescricional.

No caso em análise, não há qualquer decisão formal de suspensão do feito com base no art. 921 do CPC, tampouco determinação de arquivamento dos autos, ao contrário, o que se verifica é uma sucessão de despachos determinando manifestação do exequente; petições reiteradas requerendo providências; deferimentos judiciais não cumpridos pela secretaria.

A própria certificação de inércia em 20/09/2005, ID 2
9643499,
é infirmada pela manifestação do exequente em 30/09/2005, ID
29643500
, dentro do prazo, o que evidencia inexistência de abandono do feito.

Portanto, não houve inércia qualificada do exequente, nem suspensão formal do processo e ausência desses pressupostos impede, de forma categórica, o reconhecimento da prescrição.

3. Do efetivo impulso processual e da ausência de desídia

Diferentemente do que consignado na sentença, o histórico processual revela atuação diligente do exequente, que requereu arresto e posterior penhora; buscou citação por edital; postulou intimação da penhora; requereu pesquisas patrimoniais (BACEN, DENATRAN, etc.); reiterou pedidos de cumprimento de diligências não realizadas pela secretaria. O que se evidencia, em verdade, é um quadro clássico de inércia estatal na prática de atos processuais, e não de abandono da causa pelo credor.

Nessa linha, a jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a prescrição intercorrente não se configura quando a paralisação do feito decorre de entraves inerentes ao Poder Judiciário.
A situação dos autos amolda-se ao enunciado da

Súmula 106 do STJ
, de observância obrigatória:

Proposta a ação no prazo previsto para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência.

Colacionamos julgados do Tribunal da Cidadania:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE AGRAVANTE.

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que o reconhecimento da prescrição intercorrente exige a comprovação da inércia e desídia do exequente.

1.2.
"É firme o entendimento do STJ no sentido de que somente a inércia injustificada do credor caracteriza a prescrição intercorrente na execução, o que não se verifica no caso concreto, já que a demora no andamento do feito se deu por motivos inerentes ao próprio mecanismo judiciário (Súmula 106/STJ)"
(AgInt no AREsp 1.169.279/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 17/5/2018, DJe de 23/5/2018)

(...) (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.201.252/MG, relator Ministro Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG), Quarta Turma, julgado em 22/4/2026, DJEN de 28/4/2026.), grifo nosso.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOTA PROMISSÓRIA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA DO CREDOR. NÃO CONFIGURAÇÃO.
PARALISAÇÃO IMPUTÁVEL AOS MECANISMOS DO JUDICIÁRIO. TRAMITAÇÃO DE RECURSOS PELO EXECUTADO.
SÚMULA N. 83/STJ. MEDIDAS COERCITIVAS ATÍPICAS. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.

1. O agravo é cabível e tempestivo, com impugnação adequada aos fundamentos da decisão de inadmissibilidade.

2.
Não se configura prescrição intercorrente quando a paralisação do feito não decorre de inércia do credor, mas da tramitação de recursos interpostos pelo executado. Acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência desta Corte. Súmula n. 83/STJ.

(...) (AREsp n. 3.095.221/GO, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 22/4/2026, DJEN de 28/4/2026.), grifo nosso.

Diante desse contexto, conclui-se que é indevido o reconhecimento da prescrição, impondo-se a reforma integral da sentença.

Ante o exposto, com base no art. 932, V, “a” do CPC
CONHEÇO
do recurso de

Apelação Cível e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para afastar o reconhecimento da prescrição da pretensão executiva; anular a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento da execução;

É como voto.

Alertem-se às partes que embargos declaratórios não se prestam à revisão de fatos e provas, nem à impugnação da justiça da decisão, cabendo sua interposição nos estreitos limites previstos nos artigos 1.022 do CPC.

Da mesma forma,caso haja interposição do recurso de Agravo Interno e, este venha a ser declarado manifestamente improcedente, em votação unânime pelo Órgão Colegiado, haverá a incidência da aplicação de multa, nos termos do§2º do art. 1021 do CPC.

Publique-se. Intimem-se.

À Secretaria para as providências de praxe.

Belém/PA, data e hora registradas pelo sistema.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

Belém, 12/06/2026